Tribunal: TJDFT
Processo: 0714425-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714425-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. X. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA ALVES XIMENES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por L.X.S., ora autora/agravante, devidamente representada por sua genitora, MARCIA ALVES XIMENES, em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, ora requerida/agravada, nos seguintes termos (ID n° 183813831 – autos originais): “Indefiro a gratuidade ao autor, que intimada não esclareceu a qualificação profissional da genitora, nem comprova comprovar a efetiva necessidade do pedido de gratuidade de justiça formulado, ademais a genitora arca com o plano privado de saúde, o que ratifica a condição econômica e a capacidade de arcar com os custos do processo. Anote-se. Intime-se a parte autora para juntar a guia respectiva e comprovar o pagamento das custas judiciais e despesas processuais em 15 (quinze) dias sob pena de extinção sem nova intimação.” Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, no qual argumenta, em síntese, ter juntado ao feito documentação suficiente para a demonstração de sua hipossuficiência. Ressalta que é uma menor, com 13 anos de idade, e não aufere renda. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo, para o fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, determinando o prosseguimento do feito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a r. Decisão recorrida. Ausente o preparo, pois trata-se da controvérsia recursal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração de que, da imediata produção dos efeitos da r. Decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Exige-se, ademais, que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do já mencionado Diploma Processual. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. O art. 99 do Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o, trata sobre os procedimentos decorrentes do pedido de gratuidade de justiça da seguinte forma: “§2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” “§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Portanto, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício. No caso concreto, verifica-se dos elementos coligidos aos autos que a recorrente tem 13 (treze) anos de idade (ID n° 182572629 do feito de origem), sendo representada por sua genitora. Afere-se, da r. decisão agravada, que o MM. Juízo de origem levou em consideração possível a capacidade financeira da representante legal da menor como fundamento para indeferir o pedido de gratuidade de justiça. No entanto, em razão da natureza pessoal do benefício, os respectivos pressupostos legais devem, em princípio, ser preenchidos pela própria parte que o requer, e não por terceiro, ainda que seja seu representante legal. Assim, considerando a incapacidade civil e econômica da autora/agravante, que depende exclusivamente de seus genitores para sua subsistência, presume-se verdadeira, até prova em contrário, a alegação de insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais. A propósito, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ALIMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR. VÍNCULO FORTE ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE DE TITULARIDADE DO MENOR À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE A NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO E INCAPACIDADE ECONÔMICA DO MENOR. PREVALÊNCIA DA REGRA DO ART. 99, §3o, DO NOVO CPC. ACENTUADA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO MENOR. CONTROLE JURISDICIONAL POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA E CONTRADITÓRIO. TÓRIO. RELEVÂNCIA DO DIREITO MATERIAL. ALIMENTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RISCO GRAVE E IMINENTE AOS CREDORES MENORES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO INJUSTIFICADA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL QUE EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL. VALOR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IRRELEVÂNCIA. 1- Recurso especial interposto em 18/05/2018 e atribuído à Relatora em 13/02/2019. 2- O propósito recursal é definir se, em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por menor, é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. 3- O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 4- Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 5- A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3o, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2o, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório. 6- É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque o adimplemento de obrigação de natureza alimentar. 7- O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada e o elevado valor da obrigação alimentar que é objeto da execução não podem, por si só, servir de empeço à concessão da gratuidade de justiça aos menores credores dos alimentos. (REsp 1807216/SP. Relator(a) Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data do Julgamento: 4/2/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 6/2/2020). No mesmo sentido, destacam-se julgados deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA COMPARTILHADA. PEDIDO DE BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3o, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2o, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório" (REsp 1807216/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1357186, 07191250920218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR DE IDADE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA. EFEITO EX NUNC. ABORDAGEM NA ENTRADA DE EVENTO RECREATIVO. DIFICULDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O ato de recolhimento das custas processuais, quando determinado pelo Juízo "a quo", mostra-se incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. No entanto, pode ser novamente feito o pedido em sede recursal, e, no caso, tratando-se de parte menor de idade, presume-se a sua hipossuficiência econômica, devendo ser deferido o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal, que só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores (efeito ex nunc), não sendo admitida sua retroatividade. (...) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1292135, 07192259520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, à luz do art. 99, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC, considerando a inexistência de elementos probatórios aptos a contrariar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica da autora/agravante, verifica-se a demonstração de sua probabilidade de direito. O perigo de dano, por sua vez, decorre da possibilidade de extinção do feito, caso não sejam recolhidas as custas. Vale ressaltar que o deferimento do benefício nesta fase processual não impede a parte requerida/agravada de apresentar sua impugnação, caso possua provas de que a declaração de hipossuficiência não corresponde à realidade financeira da autora/agravante, não havendo risco de irreversibilidade na hipótese de concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao Agravo em análise. Por outro lado, destaca-se que a concessão da tutela provisória pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o deferimento em parte do pedido liminar formulado. Desse modo, por verificar a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida, DEFIRO EM PARTE a tutela recursal, para conceder os benefícios da justiça gratuita à autora/agravante, no âmbito do presente recurso; bem como para suspender a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final do agravo de instrumento em análise. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora